Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-63.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO – DEFEITO EM EIXO DE TRANSMISSÃO MANIFESTADO LOGO APÓS A VENDA – REQUERIDAS QUE ARCARAM COM O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA NOVA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM O CONSERTO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – VERBA INDEVIDA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL DA PESSOA

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO – DEFEITO EM EIXO DE TRANSMISSÃO MANIFESTADO LOGO APÓS A VENDA – REQUERIDAS QUE ARCARAM COM O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA NOVA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM O CONSERTO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – VERBA INDEVIDA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA